Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-54.2025.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Civil e processual civil. Ação ressarcitória de natureza regressiva. Parte autora. associação com viés de Seguradora. Acidente de veículo. Contrato de seguro. Veículo do segurado. Reparo. Custeio pela associação. Sub-rogação legal. Reembolso do vertido. Fatos constitutivos do direito não provados (CPC, art. 373, I; CC, arts. 186, 786 e 927; STF, súmula 188). Cobertura do reparo. Pressuposto da sub-rogação. Prova ausente. Preliminar. Prova testemunhal. Cerceamento de defesa. Inexistência. Ausência de decisão saneadora. Subsistência. Dispensabilidade. Nulidade formal. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Apelo Desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelo interposto pela associação autora em face da sentença que, no ambiente de ação regressiva decorrente de acidente de trânsito que aviara almejando o reembolso da quantia que despendera com a reparação do veículo pertencente a um associado, em razão dos danos sofridos em acidente que teria sido provocado pelo primeiro réu, consoante estabelecido no estatuto e objeto social da entidade, julgara improcedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição, primeiramente, da subsistência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal e ausência de decisão saneadora editada com a conformação do artigo 357 do Código de Processo Civil, e, quanto ao mérito, à análise da suficiência das provas coligidas aos autos como pressuposto para que seja assegurado à entidade associativa acionante o direito de forrar-se, em sede de sub-rogação, com o montante que teria despendido com o conserto de veículo envolvido em acidente automobilístico de propriedade de associado.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual.
4. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada pela autora apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fato que deveria estar lastreado em prova documental, porquanto adstrito à demonstração de dispêndio de importe destinado ao custeio de reparo de veículo automotor, cujo reembolso é demandado, não soando depoimentos aptos a suprirem eventual deficiência probatória, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova oral requestada.
5. Em situação que comporta resolução antecipada do mérito sem incursão probatória, o juiz não está compelido a editar decisão saneadora, estando autorizado a resolver de imediato a lide, conforme expressamente ressalva o próprio legislador processual (CPC, arts. 356 e 357), o que afasta a qualificação de nulidade em situação concreta em que, sinalizando que a digressão probatória demandada era desnecessária, indefere a incursão postulada e, na sequência, prolata sentença em ambiente de julgamento antecipado.
6. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à parte ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação regressiva, incumbe à parte autora comprovar ter suportado o ônus financeiro decorrente do conserto do veículo segurado.
7. A associação que, conquanto não qualificável jurídica e tecnicamente como seguradora, atua com esse viés segundo o disposto em seu estatuto, ao aviar pretensão volvida ao reembolso, em sede regressiva, do dispendido com reparação dos danos materiais suportados em decorrência de acidente automobilístico em que se envolvera veículo de associado, assume o ônus de evidenciar, além da culpa do réu pela produção do evento danoso, que efetivamente suportara os reparos do veículo danificado ante os danos que experimentara diante do sinistro provocado por terceiro, pois fato constitutivo do direito regressivo invocado (CC, art. 786; STF, súmula 188; CPC, art. 373, I).
8. Sendo imprescindível para a qualificação e materialização da sub-rogação nos direitos do associado a demonstração do pagamento dos reparos dos danos suportados pelo automóvel sinistrado, ausente essa comprovação, que deveria se aperfeiçoar via prova documental -, pois pagamento se prova com recibo, nota fiscal, comprovante de transferência etc - o pedido que deduzira a associação que atua com viés de seguradora resta carente de respaldo por não ter sido evidenciado o dispendido, obstando a germinação da sub-rogação da qual emergiria o direito invocado, devendo ser rejeitada a pretensão deduzida (CC, art. 786; STF, súmula 188; CPC, art. 373, I).
IV. Dispositivo
9. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.